Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido formulado na inicial para condenar a recorrente a pagar ao autor a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51433755). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a requerida alega ser parte ilegítima para responder a presente demanda, pois não é a responsável pela comercialização do seguro. Aduz que foi procedida a cisão da Caixa Seguradora S/A e como consequência todos os ativos, direitos e obrigações relacionados às atividades de seguros de pessoas que até então lhe competiam foram transferidos para a administração da Caixa Vida e Previdência S/A.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que toda relação jurídica foi travada com a recorrente, em especial a contratação do seguro, e que foi a recorrente que ajustou com o recorrido durante ligação telefônica a empresa credenciada a realizar os serviços funerários. Argumenta o recorrido que a recorrida e a Caixa Vida e Previdência S/A possuem a mesma logomarca e estão intrinsecamente ligadas no mesmo grupo econômico.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único, art. 18, caput, e §1o do art. 25 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor.
7. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva da Caixa Seguradora, uma vez que todos aqueles que participam da cadeia de consumo devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC). É notória a existência de vantagens para todos os sujeitos que compõem a cadeia de consumo, haja vista que tais contratos resultam em ganhos, diretos ou não, no âmbito das atividades empresariais desempenhadas por cada uma delas.
8. No caso concreto, o seguro foi ofertado ao consumidor pela recorrente. Trata-se de fornecedores que integram o mesmo grupo econômico. Tanto é assim que a apólice do contrato de seguro (ID 51433728) apresenta o nome da recorrente, em destaque, e da Caixa Vida e Previdência S/A.
9. Dessa forma, caracterizada a solidariedade entre os fornecedores, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
10. Precedentes: "3. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, uma vez que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC).(Acórdão 1655593, 07265587920228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "6. A legitimidade da autora/recorrida decorre do fato de que arcou integralmente com as parcelas do financiamento que venceram após o falecimento do segurado, parcelas que eram de responsabilidade da seguradora. A ré intermediou a contratação do seguro e, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, responde solidariamente com a seguradora principal. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1315183, 07008200520208070002, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.